Tribunal: STF
Processo: ARE 1583113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repetição de Indébito. Correção de Valores Pela Taxa Selic. Inexistência de vícios. Rediscussão de matéria. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Recurso de embargos de declaração interposto contra decisão que negou provimento a agravo interno, tendo em vista que a parte não cumpriu o ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, requisito de admissibilidade recursal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique os embargos de declaração ou se a parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, o que não ocorre na presente situação. 

    4. A parte embargante, de forma indevida, busca a rediscussão da matéria e a obtenção de excepcionais efeitos infringentes, limitando-se a questionar o acerto ou desacerto da decisão embargada.

    5. O acórdão embargado consignou expressamente que o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, configurando falha no requisito de admissibilidade recursal.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos rejeitados.